Tribunal: CARF
Processo: 11516.723691/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723691/2018-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Assunto
GANHO DE CAPITAL PERMUTA DE AÇÕES
Recorrente
DEISI BEATRIZ LAUS VAHLDICK DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado(a)) e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 12-109.523 - 19a
Turma da DRJ/RJO, em sessão realizada em 14 de agosto de 2019, a qual, por unanimidade de
votos, julgou improcedente Impugnação apresentada contra Auto de Infração de fls. 794/802,
relativo ao exercício 2015, ano-calendário 2014 , que apurou crédito tributário de ganho de
capital no IRPF no valor total de R$ 14.366.772,36 (QUATORZE MILHÕES, TREZENTOS E
SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS
CENTAVOS, decorrente de Ação Fiscal encerrada em 11/02/2019, por OMISSÃO DE
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA
DE VALORES.
NOS TERMOS DO RELATÓRIO FISCAL ANEXADO AOS AUTOS, fls 769 a
792, a referida omissão foi constatada uma vez que a RECORRENTE era possuidora de 705.283
ações da empresa DUDALINA S/A, no valor de R$ 7.223.381,49 (Sete milhões duzentos e vinte
e três mil e trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), a qual foi
INCORPORADA pela empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723691/2018-67
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723691/2018-67

em 21/11/2014. a REQUERENTE foi remunerado por meio da SUBSCRIÇÃO de 9.305.324
ações da INCORPORADORA, perfazendo um total de R$ 94.914.304,80 (Noventa e quatro
milhões, novecentos e quatorze mil e trezentos e quatro reais e oitenta centavos).
Ocorre que, em sua DIRPF, a REQUERENTE limitou-se a excluir as ações da
INCORPORADA e incluir as ações da INCORPORADORA pelo mesmo valor declarado no
exercício anterior referente a sua participação na INCORPORADA, ignorando a evolução
patrimonial auferida de R$ 87.690.923,31 (Oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa mil e
novecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), omitindo-se de fazer a DECLARAÇÃO
DE GANHO DE CAPITAL RESULTANTE
Por ser casada em comunhão universal de bens desde 10/09/1982 com RENÊ
MURILO HESS DE SOUZA, o auto de infração o incluiu como responsável solidário de fato.
Inconformado com o lançamento efetuado, a recorrente juntou IMPUGNAÇÃO
(fls. 816/843) em 15/03/2019 citando jurisprudências judiciais e administrativas, além de
citações doutrinárias, pleiteou pela juntada dos documentos anexados e a realização de quaisquer
diligências que se fizessem pertinentes alegando, em síntese, o que se segue:
1.A INEXISTÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES,
uma vez que tal ato EQUIVALE-SE A UMA SUB-ROGAÇÃO, não havendo no
presente ato qualquer ganho financeiro, sendo que somente no momento que ocorrer a
alienação efetiva das ações é que se poderá avaliar se houve ganho de capital tributável;
2. Que os contribuintes não participaram do negócio jurídico da venda das ações que
representavam o controle acionário da DUDALINA para a RESTOQUE e não
exerceram o seu direito legal de retirada da sociedade, o que eventualmente poderia
gerar um ganho de capital;
3. Que não houve qualquer alteração na situação patrimonial do impugnante em virtude
do ato ocorrido em 21/11/2014. O contribuinte pessoa física autuado manteve em sua
declaração de ajuste o valor que dela já constava, não considerando a mais valia
decorrente da avaliação que, frise-se, decorre de imposição legal (art. 252, § 1o, da lei
6.404/76);
4. Que a exigência de IRPF na presente circunstância, afronta o conceito constitucional
de “renda e proventos de qualquer natureza” - porquanto tributa-se patrimônio e não
renda - como também viola o princípio da capacidade contributiva (artigo 145, §1o, da
lei constitucional de 1988, vez que o contribuinte não manifesta qualquer riqueza
passível de tributável) e da legalidade (artigo 150, I, do mesmo diploma, vez que se
exige exação sem respaldo em lei ou na própria carta magna);
5.Que a tributação pelo imposto de renda pessoa física, na hipótese, representaria
tributação sobre renda virtual, transformando-se em tributação sobre o patrimônio e não
sobre renda efetivamente auferida, ofendendo, ainda, o princípio da capacidade
contributiva e o regime de caixa, regra geral de tributação do imposto de renda da
pessoa física.
6. Que a operação realizada estaria acobertada pela isenção do imposto sobre ganho de
capital decorrente de alienação de participações societárias adquiridas até 31.12.1983.
O acórdão RECORRIDO (fls. 938/964) decidiu, por unanimidade, pela
improcedência das alegações e manteve o crédito tributário sob os seguintes fundamentos:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723691/2018-67

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. Na apuração do ganho de capital serão
consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou
direitos. A alienação é gênero, do qual a transferência das ações, nos termos do art. 252
da Lei no6.404, de 1976, é espécie.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. Na incorporação de ações, há alienação pelos
acionistas da incorporada de seus ativos, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 7.713, de
1988, sendo a transmissão da propriedade dos ativos onerosa e avaliada em moeda
corrente. Assim, havendo diferença positiva entre o valor da transmissão e o respectivo
custo de aquisição, esta deve ser tributada como ganho de capital, por configurar
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de fluxo financeiro, não
havendo que se falar em operação de sub-rogação real ou permuta. A incorporação de
ações caracteriza operação de subscrição de capital com integralização em bens,
porquanto os acionistas da companhia cujas ações são incorporadas as transferem para a
companhia dita incorporadora, a título de integralização de capital.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI No 1.510/1976. NÃO-INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO PELA LEI N°
7.713/1988. Inexiste direito adquirido a isenção, salvo se houver sido concedida a prazo
certo e sob condição onerosa (CTN, art. 178). Para que possa haver a fruição do
benefício, a lei isentiva deve estar em vigor no momento em que ocorre o fato gerador,
o que não é o caso.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
E
NÃO
CONFISCO. Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores
e devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação
por parte das autoridades administrativas responsáveis pela aplicação destas, seja na
constituição, seja no julgamento administrativo do crédito tributário.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO. Não compete à autoridade
administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DILIGÊNCIA.
DESNECESSÁRIAS.
INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de produção de provas, diligência (ou perícia)
quando a sua realização revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da
convicção da autoridade julgadora.
Irresignado, a RECORRENTE apresentou Recurso Voluntário em 19/09/2019
(fls. 974 /1010 ), no qual argumenta que o Acórdão recorrido ignorou os argumentos
apresentados na impugnação, notadamente nos seguintes fatos
a) A incorporação das ações da Dudalina foi deliberada e aprovada por sua assembleia
geral em vista dos interesses da sociedade e não de seus acionistas;
b) No caso dos autos, existe farta comprovação documental de que os recorrentes, não
participaram do negócio jurídico da venda das ações que representavam o controle
acionário da Dudalina para a Restoque, ocorrida entre dezembro de 2012 a agosto de
2013, portanto, NÃO ALIENARAM as suas ações;
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723691/2018-67

c) Não houve, no referido processo de aprovação, manifestação de vontade expressa por
parte dos acionistas, incluindo-se os recorrentes, sendo tal requisito imprescindível à
existência de uma alienação.
d) Ainda, é inegável que os recorrentes não participaram dos atos societários que
culminaram na incorporação das ações da Dudalina pela Restoque, transformando
aquela em controlada integral desta, todavia, foram compelidos compulsoriamente, por
serem MINORITÁRIOS, a aceitar a transferência de suas ações na empresa Dudalina,
em aumento de capital, na companhia incorporadora Restoque, sem qualquer
interferência na atribuição dos valores, seja da companhia incorporada seja da
companhia incorporadora, bem como também, frise-se, sua situação patrimonial antes,
durante e imediatamente depois do ato societário de 21/11/2014, permaneceu
absolutamente inalterada;
e) Ao contrário das conclusões do agente fiscal e da DRJ/RJO, não houve
ALIENAÇÃO, a incorporação de ações se deu por meio de SUB-ROGAÇÃO REAL
LEGAL, com a simples substituição das ações da Dudalina de titularidade dos
recorrentes por ações da Restoque, mantendo-se a mesma proporção e valor de
investimento anteriormente detido, de modo que nessas circunstâncias não incide a
regra matriz do imposto de renda da pessoa física;
f) no ato da incorporação das ações, realizado em 21/11/2014, os recorrentes não
receberam dinheiro algum pelas ações, mas outras ações, cujo estimativa de valor, ainda
que superior, foi momentâneo, diante da variação do valor das ações no tempo, assim,
não ocorreu ganho de capital tributável pelo IRPF, pois não houve acréscimo
patrimonial, mas mera possibilidade de acréscimo e/ou decréscimo, a ser verificado
quando da efetiva alienação destas ações, pois, sabidamente, as ações recebidas
poderiam sofrer sucessivas desvalorizações e em algum momento no futuro (não foi o
caso dos autos), serem inclusive, vendidas, por um valor inferior ao próprio custo de
aquisição das ações originalmente detidas na companhia, e lançadas em suas
declarações de IRPF;
g) Nenhuma pessoa física, seja ela acionista da incorporadora -Restoque (caso exista),
seja ela acionista da incorporada – Dudalina (entre outros os autuados), no ato de
incorporação de ações de 21/11/2014, transferiu “a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital” qualquer bem ou direito de sua propriedade, pelo contrário, o
ato de incorporação de ações previsto no art. 252, da Lei n° 6.404/76, como o ocorrido
em 21/11/2014, é um ato jurídico praticado EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS
JURÍDICAS, em decorrência de deliberação soberana e por maioria, da assembleia-
geral das duas COMPANHIAS (pessoas jurídicas) pelo que, é juridicamente impossível
atribuir o “aumento de capital” ocorrido em decorrência desse ato, na empresa
incorporadora, como sendo uma transferência de bens e/ou direitos de pessoa física para
a integralização de capital em uma pessoa jurídica;
h) Ao contrário da informação prestada pelo agente fiscal, NÃO SE APLICA o disposto
no art. 23, § 2°, da Lei 9.249/95, razão pela qual, NÃO HÁ possibilidade de
“visualização do incremento patrimonial de R$ 87.690.923,31, advindo da incorporação
das ações da Dudalina pela Restoque (R$ 94.914.304,80 – R$7.223.381,49 = R$
87.690.690.923,31).”, simplesmente por que as participações detidas antes de
31/10/2014, entre ações da “Dudalina”, da “Villapar” e da “Adropar”, convertidas em
705.283 ações da “Dudalina S/A”, possuíam um custo de aquisição de R$ 7.223.381,49
(aprox. R$ 10,2418 por ação Dudalina) e, as aludidas ações foram “substituídas” em
absoluta e perfeita equivalência, em operação entre pessoas jurídicas, por 9.305.324
ações da Restoque ao custo de aquisição de R$ 7.223.381,49 (aprox.. R$ 0,7762633 por
ação Restoque).
i) No caso dos autos, tanto as ações detidas antes de 31/10/2014 da “Dudalina S/A”,
quanto as ações detidas na empresa “Adropar Participações S/A”, sabidamente foram
adquiridas muito antes de 1983 (a apurar da Villapar), sendo os seus ajustes ao longo do
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723691/2018-67

tempo, vinculadas a bonificações decorrentes de aumentos de capital por conta de
aproveitamento de “Reservas de Lucros” e, “Reservas para Aumento de Capital
decorrentes dos efeitos de “correção monetária de balanço”, que não podem ser
consideradas “novas aquisições” e sim meras decorrências da participação original
detida, cuja proporção não se alteraram;
j) o Decreto-Lei no 1.510, de 1976, estabelece, em seu artigo 4o, isenção do imposto de
renda sobre lucro auferido em participação societária, esclarecendo, na 2a parte do seu
artigo 5o, que as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou
aquisição das participações a que corresponderem. Isso significa, em termos práticos,
que: (a) a tributação/isenção se refere ao lucro na alienação de participação societária, e
não a ágio na alienação de ações ou cotas societárias que não correspondem a aumento
de participação societária; e (b) as bonificações, justamente por não decorrer de
aumento de participação societária, presumem-se adquiridas (b.1) a custo zero, e (b.2)
na data da aquisição societária a que correspondem, ou seja, não são consideradas
autonomamente, mas como acessório de aquisição societária anterior.
Pediu ainda a conexão do presente processo administrativo com o processo
administrativo no no 11516.723572/2018-12, em nome do RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, por
tratarem de idêntica matéria e do mesmo fato.
Não foram alegadas quaisquer eventuais ilegalidades ou irregularidades tanto no
AUTO DE INFRAÇÃO quanto no ACÓRDÃO recorrido, limitando-se a inconformidade a
matéria de DIREITO.
Não houve requisição dos autos para apresentação de contrarrazões pela PGFN.
Eis o relatório.
VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conversão do julgamento em diligência.
Tendo em vista o ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12, DE 25/06/2018, que
isenta do imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da alienação de participações
societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por pelo menos cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, encaminha-se o
presente processo para que a unidade de origem verifique se os fatos relatados nos autos não se
subsomem nesta previsão.
Em seguida, dê ciência ao Sujeito Passivo da conclusão, abrindo-lhe prazo de 30
dias para manifestação e, posteriormente, retorne os autos devidamente instruídos ao CARF para
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes
Fl. 1251
DF CARF MF
Original